Tribunal: CARF
Processo: 10805.904968/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.904968/2011-66
ACÓRDÃO
3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGNETI MARELLI COFAP COMPANHIA FABRICADORA DE PEÇAS LTDA.,
(MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA.)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE SUSTENTAM A COMPENSAÇÃO PERSEGUIDA.
NECESSIDADE
DE
DACON
RETIFICADORA.
NECESSIDADE
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
A alegação da ocorrência de equívoco no preenchimento da DACON deve
ter por suporte um conjunto de documentos hábeis a evidenciar o erro
cometido, bem como a retificação de DACON. A ausência de escrituração
mantida com observância das disposições legais compromete a prova em
favor do contribuinte em relação aos fatos que devem estar, nela,
registrados
ÔNUS DA PROVA. CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE QUEM PLEITEIA A
COMPENSAÇÃO.
Não cabe a unidade de origem procurar a verdade material para constituir
crédito compensatório, pois o ônus de provar é de quem persegue a
compensação.
Também, não há de se procurar o direito de compensação, sem que tenha
o autor se desincumbido de, ao menos, trazer aos autos a fumaça do bom
direito, ou seja, o mínimo de evidência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da Turma, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela unidade de origem, até seu
julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
13582.88893.240809.1.5.09-6027, nos termos do Despacho Decisório eletrônico
emitido em 03/01/2012, no de rastreamento 015210685, pela DRF em Santo
André/SP, do qual o contribuinte teve ciência em 16/01/2012.
Nesse PER, transmitido eletronicamente em 24/08/2009, o contribuinte indicou
um crédito de R$ 6.393,89 de Cofins Não Cumulativa – Exportação apurado no 3o
trimestre de 2008.
Segundo o Despacho Decisório (DD) recorrido, a análise da legitimidade dos
créditos e o detalhamento da compensação efetuada encontram-se detalhados
nos anexos que integram esse DD e que se encontram disponíveis para consulta
no sítio da RFB na internet, opção "PER/DCOMP", item "PER/DCOMP Despacho
Decisório". Essa análise que levou ao indeferimento da maior parte do crédito
pleiteado
encontra-se
no
"RELATÓRIO
FISCAL
-
PER
n°
13582.88893.240809.1.5.09-6027", que diz:
Nos trabalhos de fiscalização externos levados a efeito, em cumprimento ao
que determina o MPF acima epigrafado, foram elaborados diversos Termos
Fiscais, no início e no decorrer da fiscalização, solicitando ao contribuinte a
apresentação da documentação pertinente à origem e à apuração dos
créditos da COFINS.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
3
Da análise dos documentos dos créditos e das respectivas contribuições
registrados em sua escrituração fiscal e nos demonstrativos de origem e
apuração
apresentados
pelo
contribuinte
não
foram
verificadas
incompatibilidades na apuração dos valores declarados no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais - DACON.
Todavia, os valores informados na PER n° 13582.88893.240809.1.5.09-6027,
não se coadunam com os valores registrados na DACON, por isso a
fiscalização elaborou o quadro abaixo, onde é demonstrado o crédito da
COFINS vinculado à exportação do período, bem como, o desconto desse
crédito e o valor deferido pela fiscalização, antes das compensações:

INFORMAÇÕES OBTIDAS DAS DACONS ENVIADAS
Face ao exposto, opino pelo reconhecimento parcial do crédito que está
sendo pleiteado no presente processo, razão pela qual proponho o
deferimento à interessada do direito creditório, antes das compensações,
no montante de R$ 474.853,25.

Conforme DD, tendo sido o crédito reconhecido insuficiente para compensar os
débitos informados pelo sujeito passivo, não foram homologadas as
compensações declaradas em DCOMP e abriu-se o débito referente à parte do
direito creditório não reconhecido no valor principal de R$ 6.322,09 para
pagamento.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte insurge contra o referido DD por meio da manifestação de
inconformidade apresentada em 15/02/2012 (f. 202), com as alegações
sintetizadas a seguir.
Aduz que por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.14.00- 2011-
00217-1, a Fiscalização unificou a apreciação do direito creditório pleiteado no
PER n° 13582.88893.240809.1.5.09-6027, no valor de R$ 6.393,89, à análise das
Declarações de Compensação transmitidas pela Requerente para a compensação
dos créditos de COFINS - Exportação apurados nos meses de julho (R$ 79.877,86)
e agosto de 2008 (R$ 394.925,37), totalizando o valor de R$ 481.197,12,
composto da seguinte forma:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
4

Quanto à fiscalização ter deferido parcialmente seu direito creditório sob o
fundamento de que os valores informados no PER n° 13582.88893.240809.1.5.09-
6027 não se coadunarem com os DACONs do período, alega que de fato a parcela
do crédito que deixou de ser reconhecida pela Fiscalização não se encontra
declarada no DACON da Requerente, uma vez que é oriunda de divergências na
emissão de notas fiscais aos seus clientes, as quais foram constatadas e retificadas
posteriormente ao encerramento dos períodos de apuração da COFINS, gerando
crédito decorrente de recolhimento a maior da contribuição no 3° trimestre de
2008 e, consequentemente, o direito da Requerente ao seu ressarcimento, nos
termos da Solução de Consulta n° 373 SRRF/8a RF/Disit (doc. 4).
Devido ao grande volume de operações da Requerente, excepcionalmente são
constatadas divergências entre o preço acordado no pedido de compra de seus
clientes e aquele destacado na nota fiscal que acoberta a venda das mercadorias,
bem como diferenças físicas entre a quantidade de itens expedidos e aquela
declarada na nota fiscal.
Quando constatada alguma destas irregularidades, o cliente emite um documento
denominado "nota de débito" à Requerente, no qual informa os dados da nota
fiscal que gerou a ocorrência, a irregularidade ocorrida, o valor a ser abatido da
sua fatura e a diferença dos tributos não aproveitada (ICMS, IPI, PIS e COFINS).
De posse da "nota de débito", a Requerente analisa as informações, declaradas
pelos clientes e, contatada a veracidade dos fatos, efetua a regularização dos
registros em sua contabilidade.
Ressalte-se que, configurado erro de fato que ocasiona o faturamento de valores
a maior, em razão das divergências de preço ou de quantidade diversa da
declarada no documento fiscal, as quais são conhecidas somente após a emissão
da nota fiscal e do recebimento da mercadoria pelo cliente, o procedimento
adotado pela Requerente se resume à dedução das diferenças das referidas
contribuições em sua apuração, haja vista a redução de receitas auferidas.
Nesses casos, a Requerente realiza a retificação do seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON), de forma que o PIS e a COFINS
incidam apenas sobre as receitas efetivamente auferidas, e solicita o
ressarcimento das contribuições eventualmente pagas a maior por meio de
Pedidos de Ressarcimento e/ou Declarações de Compensação.
Com o objetivo de respaldar o procedimento por ela adotado, a Requerente fez o
protocolo de Consulta à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André, a
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
5
qual foi resolvida por meio da Solução de Consulta n° 373 SRRF/8a RF/Disit anexa
(doc. 4), emitida em 20/10/2008.
Ao analisar a situação da Requerente, a DRF em Santo André consignou que "as
receitas contabilizadas incorretamente em razão de valores faturados a maior
devido a divergência de preço ou de quantidade, na verdade não foram auferidas,
visto que não correspondem a uma transferência de produtos ou mercadorias,
conforme exigido pelo princípio contábil da realização de receitas" e pelos
dispositivos das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 que estabelecem a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
E, ao final, concluiu que o procedimento adotado pela Requerente está
respaldado pela Receita Federal, ao registrar que "as diferenças das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas em decorrência de erros na emissão de
documentos fiscais, quando constatadas no mesmo período de apuração em que
ocorre o faturamento, devem ser corrigidas por meio de ajustes na contabilidade
(base de cálculo). Por outro lado, se os erros forem constatados após o
encerramento do período de apuração, os valores a maior das contribuições deles
decorrentes configurarão créditos decorrentes de tributos pagos a maior, que
podem ser objeto de restituição ou compensação na forma da legislação em
vigor".
No caso em apreço, a parcela do crédito de COFINS Não cumulativa - Exportação
pleiteada pela Requerente, que deixou de ser reconhecida pela Fiscalização, no
valor de R$ 6.343.87, decorreu exatamente da constatação de divergências
quando da emissão de documentos fiscais após o encerramento dos períodos de
apuração (julho e agosto de 2008). Assim, depois da realização das devidas
retificações contábeis a partir das "notas de débitos" emitidas por seus clientes,
foram objeto de restituição e compensação, nos termos que autorizado pela
própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André.
Por meio da planilha (doc. 5), é possível verificar que nos meses de julho e agosto
de 2008, em razão dos equívocos na emissão de documentos fiscais que
acobertaram as suas vendas, os quais foram devidamente reconhecidos e
declarados por seus clientes a partir de "notas de débitos", o valor total de R$
89.283,56. Considerando que sobre esse valor a Requerente havia recolhido a
COFINS, à alíquota de 7,6%, foi apurado recolhimento a maior da referida
contribuição, no montante de R$ 6.343,87, passível de ressarcimento e/ou
compensação.
Por outro lado, ainda que se entenda que a Requerente deveria ter retificado os
DACONs dos meses de julho e agosto de 2008 para que nelas constassem os
créditos apurados em decorrência de divergências nos valores de notas fiscais, a
despeito do entendimento esposado na Solução de Consulta n° 373 SRRF/8a
RF/Disit que determina que tais valores devem ser objeto de ressarcimento e
compensação, o crédito pleiteado deve ser reconhecido e as compensações
pretendidas devem ser homologadas, uma vez que é assente na jurisprudência do
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
6
CARF que o mero erro de preenchimento de DCOMP, DACON, DCTF e DIPJ não
impossibilita o reconhecimento do direito do contribuinte ao crédito, por força do
princípio da verdade material, ao qual está adstrita a Administração Pública. Traz
julgados do CARF que espelham esse entendimento.
Por fim, requer-se que seja dado provimento à presente Manifestação de
Inconformidade, com a conseguinte reforma do despacho decisório, para que seja
deferido integralmente o crédito de COFINS-Exportação pleiteado no PER n°
13582.88893.240809.1.5.09-6027,
e, consequentemente, homologadas as compensações dos débitos declarados nas DCOMPs n°s
15002.86307.130109.1.3.09-6466 e 16981.09896.080909.1.3.09-8506 e objeto
dos
Processos
de
Cobrança
nos
10805-
908.904/2011-34
e
10805-
908.906/201123.
Caso entenda-se necessário, requer-se a baixa dos autos em diligência para que
seja detalhadamente comprovado o direito creditório da Requerente.
É o relatório
No dia 24 de abril de 2018 a 5a Turma da DRJ/CTA realizou sessão de julgamento,
sendo nela incluído o processo em destaque, onde o Acórdão sob no 06-62.325, cujo qual
entendeu por julgar, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
acórdão supramencionado, no dia 27/04/2018, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Na data de 28 de maio de 2018, aviou o presente remédio recursivo, com as
seguintes alegações:
 Tempestividade;
 Fatos;
 Razões para reforma do acórdão;
 Pedido.
Chegou ao CARF e por meio de sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
7
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Razões para reforma do acórdão.
Sustenta a Recorrente que é possível verificar que o acórdão objurgado teve como
razão de improceder a manifestação de inconformidade pelo fato de considerar os DACONs dos
meses de julho e agosto não terem sido retificados após a revisão da apuração da COFINS Não-
cumulativa.
Assim resume:
(...)
A decisão afirma que “não foram verificadas incompatibilidades entre os valores
informados em DACON para com aqueles valores dos créditos e das respectivas
contribuições registrados em sua escrituração fiscal e nos demonstrativos de
origem e apuração apresentados pelo contribuinte. Valores esses que não se
coadunavam com os valores informados no PER n°13582.88893.240809.1.5.09-
6027, motivo pelo qual não foi reconhecido o ressarcimento no valor de R$
6.322,09”
(...)
Alega que, ‘independentemente da retificação da declaração fiscal, restou
demonstrado pela Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, que o
crédito pleiteado é oriundo de divergências na emissão de notas fiscais aos seus
clientes, as quais foram constatadas e retificadas após o encerramento dos
períodos de apuração da COFINS, gerando crédito decorrente de recolhimento a
maior da contribuição no 3o trimestre de 2008 e, consequentemente, o direito ao
seu ressarcimento, nos termos da Solução de Consulta no 373 SRRF/8a RF/Disit’.
(....)
Devido ao grande volume de operações de vendas realizadas pela Recorrente,
excepcionalmente são constatadas divergências entre o preço acordado no
pedido de compra de seus clientes e aquele destacado na nota fiscal que acoberta
a venda das mercadorias, bem como diferenças físicas entre a quantidade de itens
expedidos e aquela declarada na nota fiscal.
Diante de tais divergências nos documentos fiscais, a Recorrente acaba por
faturar valores maiores do que aqueles que correspondem efetivamente à receita
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
8
decorrente da venda das mercadorias, o que ocasiona, consequentemente, o
recolhimento do PIS e da COFINS sobre uma base de cálculo incorreta.
Quando constatada alguma destas irregularidades, o cliente emite um documento
denominado “nota de débito” à Recorrente, no qual informa os dados da nota
fiscal que gerou a ocorrência, a irregularidade ocorrida, o valor a ser abatido da
sua fatura e a diferença dos tributos não aproveitada (ICMS, IPI, PIS e COFINS).
De posse da “nota de débito”, a Recorrente analisa as informações declaradas
pelos clientes e, constatada a veracidade dos fatos, efetua a regularização dos
registros em sua contabilidade.
Ressalte-se que, configurado erro de fato que ocasiona o faturamento de valores
a maior, em razão das divergências de preço ou de quantidade diversa da
declarada no documento fiscal, as quais são conhecidas somente após a emissão
da nota fiscal e do recebimento da mercadoria pelo cliente, o procedimento
adotado pela Recorrente se resume à dedução das diferenças das referidas
contribuições em sua apuração, haja vista a redução de receitas auferidas.
(...)
Alega que, para tomar os procedimentos acima ela consultou a DRFB em Santo
André, sendo resolvida por meio de Solução de Consulta no 373 SRRF/8a RF/Disit,
data de 20/20/2008, que se encontra nos autos.
Da Consulta, alega que teve a seguinte resposta:
(...)
A DRF em Santo André consignou que “as receitas contabilizadas incorretamente
em razão de valores faturados a maior devido a divergência de preço ou de
quantidade, na verdade não foram auferidas, visto que não correspondem a uma
transferência de produtos ou mercadorias, conforme exigido pelo princípio
contábil da realização de receitas” (destacou-se) e pelos dispositivos das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 que estabelecem a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
E, ao final, concluiu que o procedimento adotado pela Recorrente está respaldado
pela Receita Federal, registrando que “as diferenças das contribuições para o
PIS/Pasep e da COFINS apuradas em decorrência de erros na emissão de
documentos fiscais, quando constatadas no mesmo período de apuração em que
ocorre o faturamento, devem ser corrigidas por meio de ajustes na contabilidade
(base de cálculo). Por outro lado, se os erros forem constatados após o
encerramento do período de apuração, os valores a maior das contribuições deles
decorrentes configurarão créditos decorrentes de tributos pagos a maior, que
podem ser objeto de restituição ou compensação na forma da legislação em
vigor” (sem destaque no original)
(...)
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
9
Alega que no caso em tela ocorreu exatamente da ‘constatação de divergências
quando da emissão de documentos fiscais após o encerramento dos períodos de apuração (julho e
agosto de 2008). Assim, depois da realização das devidas retificações contábeis a partir das “notas
de débitos” emitidas por seus clientes, foram objeto de restituição e compensação, nos termos
que autorizado pela própria Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André’.
Colaciona a planilha a seguir, onde diz ser possível verificar que nos meses de julho
e agosto de 2008 ocorreu um abatimento do faturamento no valor de R$ 89.283,56, cujos quais
são equivocados em razão de emissão de documentos fiscais de venda, onde seus clientes
emitiram ‘notas de débitos’. E, por já ter recolhido a COFINS na alíquota de 7,6%, foi apurado
recolhimento a maior, que implica exatamente no montante de R$ 6.343,87, que deve ser
compensado.

Entende que municiou satisfatoriamente a manifestação de inconformidade e,
portanto, não há como não reconhecer o seu direito creditório, mormente porque o seu
procedimento foi orientado e está respaldado pela Consulta no 373 SRRF/8a RF/Disit.
Alega ainda que, mesmo que não tenha retificado os DACON’s dos meses de julho e
agosto de 2008, constando os créditos apurados em razão das divergências nos valores de notas
fiscais, há de ser considerado o crédito perseguido, reconhecendo o direito as compensações
pleiteadas, homologando-as.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
10
Prossegue com suas razões recursivas, demonstrando a possibilidade de
apropriação do crédito de COFINS por meio de indicação de dispositivo de lei, bem como por
jurisprudência do Colegiado, onde trata da aplicação do princípio da verdade material.
Diz que a unidade de origem deveria ter buscado a verdade material dos fatos para
apurar a efetiva existência do crédito.
Feitas essas considerações substanciosas, necessário adentra na análise das
questões recursivas apresentadas em único tópico.
Primeiramente, deve-se analisar a Solução de Consulta no 373 SRRF/8a RF/Disit.,
sendo que dela destaca-se:
(...)

Como vemos, a DRF não eximiu a Recorrente de realizar ajustes contábeis, quando
as diferenças da contribuição para a COFINS apuradas em decorrência de erros na emissão de
documentos fiscais, quando constatadas no mesmo período de apuração em que ocorreu o
faturamento. E, quando fora do período de apuração, há de se respeitar a legislação em vigor.
As planilhas que compõem a peça de manifestação de inconformidade não servem
como documento contábil para realizar os devidos ajustes.
Ademais, a própria Recorrente reconhece que as DACON’s deveriam ser retificadas,
haja vista a alteração de uma novel apuração das contribuições PIS e COFINS.
Aliás, a Solução de Consulta mencionada, também não afasta a necessidade de
seguir a forma imposta pela legislação de regência vigente, como se observa a conclusão em sua
última linha.
Considerando que, em casos de retifica depois de encerrado o período de apuração,
eventuais alterações devem ser formuladas mediante a apresentação de DACON retificador,
conforme exigência do art. 14 da IN RFB n° 940, de 19 de maio de 2009, que vigia à época.
Quanto a busca da verdade material, tenho que necessário a sua incessante
procura, mas isso é feito quando não se tem elementos suficientes para constatar o direito ou a
ausência do direito.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.673 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904968/2011-66
11
No caso em tela, a unidade de origem entendeu que era imperiosa a DACON
retificadora, onde coaduno com seu pensar, indicando ainda, face a alegação da ocorrência de
equívoco no preenchimento dos DACON’, cujos quais deveriam ter por suporte um conjunto de
documentos hábeis a evidenciar o erro cometido, não apenas as ‘notas de débitos’.
Tenho, portanto, que não cumpriu o seu ‘ônus de provar’ o que alega, cujo qual é
encargo que se atribui à parte que alega o crédito compensatório, cuja ocorrência se pretende
evidenciar no curso do processo.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 677
DF CARF MF
Original